Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707806-94.2019.8.07.0006 RECORRENTE: HENDRIX GOMES BORGES RECORRIDO: LINDEBERGUL INACIO DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO APELADO PELOS DANOS SUPORTADOS PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dever de reparar o prejuízo causado, em razão de ato ilícito, assenta na conjugação de três elementos necessários: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) o dano; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente[1]. 2. “Incorre em manobra irregular e culpa grave a condutora que, ignorando as regras de trânsito, efetiva manobra de transposição de faixa de rolamento quando as condições de tráfego não permitiam que a consumasse, pois transitava na faixa na qual almejava ingressar motocicleta, determinado a conduta negligente e imperita em que incidira a interceptação da trajetória do motociclista e a colisão entre o veículo que dirigia e a moto, impondo sua responsabilização pelo acidente advindo da manobra que consumara à margem das condições de trânsito, com sua condenação a compor os prejuízos que provocara (...)” (Acórdão 1239388, 07084121720188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. No caso presente, o Apelante não logrou comprovar que o Apelado foi o causador do acidente de trânsito descrito na petição inicial, notadamente tentou ultrapassá-lo em alta velocidade para acessar a via principal. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 29 e 218, inciso III, ambos da Lei 9.503/1997, 369 e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto indispensável para o deslinde da controvérsia a realização de perícia no momento do acidente, a fim de verificar a existência de culpa concorrente. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas "b" e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, demonstrar de que forma o acórdão impugnado acabou por julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal, ou citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 29 e 218, inciso III, ambos da Lei 9.503/1997, 369 e 370, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, o recurso também não merece seguimento no que concerne à alusão à alínea “b” do permissivo constitucional, porque o recorrente não logrou demonstrar de que forma o acórdão impugnado acabou por julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal, o que faz incidir, na espécie, o veto preconizado pelo enunciado 284, da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003